Tribunal: TJDFT
Processo: 0727697-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727697-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: MODULO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, A. D. DE OLIVEIRA LTDA, EU AMO PAO DE QUEIJO PANIFICACAO LTDA DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora